Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706370-90.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Na petição de ID 40749510, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS noticia que houve cessão de créditos pela apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a si e requer a substituição processual. Subsidiariamente, pugna pelo seu ingresso na condição de assistente litisconsorcial da recorrente. Não se tratando de ação executiva, incide, no caso, o caput do art. 109 do CPC, que dispõe que “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Assim, nos termos do §1° do mesmo dispositivo legal, “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”. Ocorre que, na hipótese em tela, o requerido foi citado por edital, cuja publicação ocorreu em 9/4/2022 (ID 37216110), e a cessão de créditos entre a credora original e a ora peticionante foi celebrada posteriormente, em 31/8/22 (ID 40749511). Ademais, a cedente e a cessionária não carrearam ao feito nenhum documento que demonstre que o requerido foi notificado acerca da aludida cessão, tampouco que tenha consentido com ela. Nesse contexto, considerando que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes e que não resta comprovado o consentimento do réu, indefiro o pedido de substituição processual. Por outro lado, conforme preceitua o §2° do art. 109 do CPC, “O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Dessa forma, defiro o pedido subsidiário da peticionante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, para que ingresse no feito na condição de assistente litisconsorcial da apelante, recebendo o processo no estado em que se encontra. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora